Tribunal: TJES
Processo: 5000747-66.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-66.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZA RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONSUMIDORA IDOSA E ILETRADA – AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido liminar. Em síntese, narra a parte autora que a requerida lhe está cobrando valores a título de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem que a consumidora tenha conhecimento acerca da contratação de tal modalidade de empréstimo

Em contestação (ID 114545498), a parte requerida sustentou, em síntese, prescrição, decadência, e legalidade do produto, que efetivamente fora contratado pela requerente.

Sobreveio sentença em ID 14545510 julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
15651685
), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

B)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados em excesso, totalizando a importância de
R$ 772,28
(setecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos –
valor já em dobro
), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC).

C)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (julho/2024), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
“A”
do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14545512), reiterando a fundamentação apresentada em contestação e acrescentando o argumento de impossibilidade de conversão da contratação do cartão em empréstimo consignado.

Apresentadas contrarrazões em ID 14545522

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, afasto as prejudiciais de prescrição e decadência, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Além disso, o entendimento do e. TJ/ES para casos de contratos de trato sucessivo é que os prazos começam a correr tão somente após o último desconto,
in verbis
:

“A prescrição e a decadência não configuradas, haja vista que, em em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, os prazos prescricional e decadencial se iniciam a partir do último desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ.” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 5006822-71.2023.8.08.0047. 1ª Câmara Cível. Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Data: 21/Nov/2024)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Nesse sentido, observo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apreciou corretamente o mérito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e a hipossuficiência da autora, em consonância com o entendimento deste Colegiado.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, em que pese a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela consumidora com sua digital e assinatura a rogo de três testemunhas (ID 14545499), bem como o depósito de valor em conta (ID 14545501) em benefício da recorrida, o banco recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte, que, ao que tudo indica, possuía a pretensão de contratar empréstimo consignado.

Isso porque, segundo o relato da recorrente, ela se dirigiu à instituição financeira com o intuito de efetuar um empréstimo consignado, de modo que, não entendendo de operações de crédito (tampouco suas testemunhas), pensou estar contratando um empréstimo consignado comum, notadamente porque obteve o dinheiro em conta, os valores eram descontados mensalmente de seu benefício e, principalmente, porque não lhe fora entregue qualquer cartão de crédito e/ou encaminhadas faturas.

Nesse ponto, chamo atenção ao fato de que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma operação contratual de natureza técnica e, diferente do empréstimo consignado tradicional, as parcelas relacionadas ao uso do cartão de crédito ou a taxas administrativas podem ser descontadas diretamente na folha de pagamento ou benefício.

Assim como na RMC, a RCC também é cercada de práticas abusivas, como falta de clareza nos contratos e cobranças indevidas, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

A vulnerabilidade informacional da recorrente, que é
pessoa idosa e iletrada
, torna altamente questionável que ela tenha compreendido a real natureza e as consequências financeiras do produto que estava "contratando", especialmente a diferença crucial entre um empréstimo consignado comum e o cartão com RMC.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Além disso, extrai-se das faturas acostadas em ID 14545500 que, diferentemente do alegado pela recorrente, a consumidora nunca utilizou o cartão de crédito para realizar compras no dia a dia, tampouco efetuou saques complementares, o que corrobora à alegação de que desconhecia totalmente a modalidade de contrato realizada pela instituição financeira e achava que as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário se referiam ao empréstimo consignado que pensara ter realizado.

Dessa forma, a conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidora em manifesta condição de vulnerabilidade sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

No caso concreto, houve clara indução a erro, pois a parte recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, tenho que a sentença foi acertada ao converter o contrato de cartão em contrato de empréstimo e resolver a situação por meio de cálculos que levaram em conta o valor efetivamente pago e o valor que deveria ter sido pago, utilizando as taxas para empréstimos consignados à época da contratação, resultando em condenação líquida e exequível.

Dessa forma, não há que se falar em impossibilidade da instituição financeira em converter os contratos, o que ensejaria encargo excessivo, visto que a própria sentença se encarregou dos cálculos e apresentou resolução correta da lide, reconhecendo a obrigação de restituir a importância de
R$ 772,28
(setecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos –
valor já em dobro
), acrescido dos consectários legais.

Para além disso, corretamente fixou danos morais em desfavor da recorrente, por ter falhado na prestação do seu serviço e no dever de informação e gerado angústia e impotência em uma idosa, que se viu enganada.

Acrescento que o valor está em consonância com a jurisprudência deste colegiado, pois leva em consideração a gravidade e extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica do ofensor, sem se configurar enriquecimento sem causa e sem descuidar do caráter pedagógico,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6. Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso Inominado nº 5013293-57.2023.8.08.0030. Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. 12/11/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)